Tribunal: TJMT
Processo: 1047119-62.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047119-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMARILDO JOSE MOREIRA - CPF: 314.400.701-30 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1047119-62.2022.8.11.0041 – Várzea Grande.

Apelante
:
Amarildo José Moreira.

Apelado:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – CONTRATO ASSINADO -
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe o autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar de o apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que a apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, esta passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1047119-62.2022.8.11.0041 – Várzea Grande.

Apelante
:
Amarildo José Moreira.

Apelado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Amarildo José Moreira em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral que move contra o Banco Pan S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

O apelante alega, em síntese, que o termo de adesão juntado aos autos, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor. Aduz que a casa instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a celebração da modalidade cartão de crédito consignado, bem como, deixou de apontar no contrato a pactuação da taxa de juros e demais encargos. Requer que seja aplicada a taxa de juros de 1,65% a.m., sem capitalização, ante a ausência de expressa pactuação e abusividade dos descontos e taxas de juros. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a abusividade do contrato convertendo para empréstimo consignado, com a fixação da taxa de juros de 1,65% , condenação da instituição ao pagamento de dano moral e restituição em dobro dos valores excedentes descontados e honorários sucumbenciais.

Apresentadas as contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 206049942).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1047119-62.2022.8.11.0041 – Várzea Grande.

Apelante
:
Amarildo José Moreira.

Apelado:
Banco Pan S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Amarildo José Moreira moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo ser servidor público estadual aposentado e que aderiu junto a instituição bancária empréstimo consignado mediante desconto mensal em folha de pagamento.

Alega que os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerravam, visto que são realizados desde de maio de

2009 até os dias atuais, perfazendo 151 parcelas, sob a rubrica de “cartão de crédito”.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (id. 206049936).

O apelante alega, em síntese, que o termo de adesão juntado aos autos, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor. Aduz que a casa instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a celebração da modalidade cartão de crédito consignado, bem como, deixou de apontar no contrato a pactuação da taxa de juros e demais encargos. Requer que seja aplicada a taxa de juros de 1,65% a.m., sem capitalização, ante a ausência de expressa pactuação e abusividade dos descontos e taxas de juros. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a abusividade do contrato convertendo para empréstimo consignado, com a fixação da taxa de juros de 1,65% , condenação da instituição ao pagamento de dano moral e restituição em dobro dos valores excedentes descontados e honorários sucumbenciais.

Pois bem. A
nalisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Ficha cadastral/proposta de adesão”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

A par disso, verifica-se que não obstante o autor afirme que não tinha a intenção de contratar um cartão de crédito consignado, depreende-se através das faturas juntadas ao id. 206049922, que além dos saques, este utilizou o cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais
, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pelo apelado, na medida que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelante é alfabetizado, sendo possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato a consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024